Tribunal: TJPA
Processo: 0841662-79.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841662-79.2021.8.14.0301

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MARIA LUCIDALVA DA SILVA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. TEMA 916/STF. PRETENSÃO INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação interposta pelo Estado do Pará para afastar a averbação de tempo de serviço prestado sob contratos temporários nulos para fins de adicional por tempo de serviço (ATS), conforme tese firmada pelo STF no Tema 916 da Repercussão Geral. A embargante alega omissão quanto à inaplicabilidade do Tema 916 em razão de legislação estadual específica, pendência de modulação de efeitos no RE 1.405.442/PA, decisões do STF em sentido diverso e pleiteia, subsidiariamente, a averbação parcial do período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao aplicar a tese do Tema 916/STF sem considerar legislação estadual específica; (ii) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados para atribuir efeitos infringentes à decisão que afastou o cômputo do tempo de serviço prestado sob contratos nulos para fins de ATS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente a controvérsia, assentando que os contratos temporários firmados pela autora extrapolaram os limites do art. 37, IX, da CF e do art. 2º da LC Estadual nº 07/1991, sendo, portanto, nulos e insuscetíveis de gerar efeitos funcionais como o ATS.

A decisão embargada fundamenta-se na tese firmada pelo STF no Tema 916, segundo a qual contratações temporárias nulas não geram efeitos jurídicos válidos, salvo salário e FGTS, entendimento reiterado no julgamento do RE 1.405.442/PA, cujo trânsito em julgado já ocorreu.

O argumento de inaplicabilidade do Tema 916 em razão de norma estadual é afastado, pois o STF reconhece a natureza constitucional da matéria ao interpretar o art. 37, IX, da CF, sendo irrelevante eventual legislação local.

Decisões pontuais citadas pela embargante não infirmam o entendimento consolidado do STF, pois tratam de situações fáticas distintas e não afastam a regra de que contratos temporários nulos não geram acréscimos remuneratórios.

O pedido subsidiário de reconhecimento parcial do tempo constitui pretensão infringente e demanda reanálise do mérito, o que é incabível em embargos de declaração.

Embargos de declaração não são via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mero inconformismo com o julgado, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

Para fins de prequestionamento, não é obrigatória a menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados, sendo suficiente a fundamentação clara e adequada. Aplica-se, ademais, o prequestionamento ficto do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A tese do Tema 916/STF aplica-se às contratações temporárias nulas mesmo quando amparadas por legislação estadual.

Contrato temporário nulo não gera direito ao cômputo de tempo de serviço para fins de adicional por tempo de serviço.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à atribuição de efeitos infringentes à decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025 e 1.030, II; LC Estadual nº 07/1991, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916, Plenário; STF, RE 1.405.442/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 25.03.2024; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1768343/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 11.04.2022; STJ, EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Min. Og Fernandes, j. 20.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária do plenário virtual, realizada no período de 09 a 19/02/2026, à unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
MARIA LUCIDALVA DA SILVA RODRIGUES
em face do acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Público, que, em juízo de readequação determinado pela Vice-Presidência do Tribunal, com fundamento no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, deu provimento à Apelação interposta pelo ESTADO DO PARÁ, para afastar a averbação de tempo de serviço prestado sob contratos temporários nulos para fins de adicional por tempo de serviço (ATS), em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 da Repercussão Geral.

Nos aclaratórios, a embargante sustenta, em síntese: a) a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria sido enfrentada a alegação de inaplicabilidade do Tema 916/STF a situações regidas por legislação estadual específica; b) que o precedente invocado (RE 1.405.442/PA) não estaria definitivamente consolidado, ante alegada pendência de modulação de efeitos; c) que haveria decisões do STF reconhecendo a possibilidade de cômputo de período temporário quando o servidor posteriormente ingressa em cargo efetivo; d) subsidiariamente, requer o reconhecimento de ao menos dois anos de período válido para fins de averbação.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, ao fundamento de inexistirem omissão, contradição ou obscuridade, defendendo a plena aplicabilidade do Tema 916/STF e a impossibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos formais previstos no art. 1.023 do Código de Processo Civil, razão pela qual devem ser conhecidos.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando, contudo, à rediscussão do mérito da causa ou à veiculação de inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

No caso concreto, não se verifica a alegada omissão.

O acórdão embargado enfrentou de modo claro e suficiente a controvérsia jurídica posta, assentando que os contratos temporários firmados pela autora extrapolaram os limites legais e constitucionais, em especial o art. 37, IX, da Constituição Federal e o art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 07/1991, configurando-se, portanto, contratações nulas, insuscetíveis de gerar efeitos funcionais para fins de adicional por tempo de serviço.

A decisão embargada explicitamente fundamentou a impossibilidade de averbação do tempo de serviço, alinhando-se à orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do RE 765.320 (Tema 916), segundo a qual:

“A contratação por tempo determinado realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, excetuados o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e o levantamento dos depósitos do FGTS.”

Tal entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário do STF no RE 1.405.442/PA, ocasião em que se determinou, inclusive, a readequação de julgados em sentido contrário, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, exatamente como ocorrido no presente feito.

Destaque-se a ementa do julgado:

“Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral. I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público II. A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. III. Solução do problema 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral. Dispositivo 4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(RE 1405442, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024). (Grifo nosso)

Não procede a alegação de pendência de embargos no RE 1.405.442/PA, pois, conforme consulta ao sistema do STF, o precedente teve seu trânsito em julgado certificado em 07/02/2025. Nesse contexto, afasta-se o argumento de que o precedente não estaria consolidado.

Também não há falar em inaplicabilidade do Tema 916 sob o argumento de tratar-se de matéria de direito local. O Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que a definição dos efeitos jurídicos de contratações temporárias nulas decorre diretamente da interpretação do art. 37, IX, da Constituição Federal, possuindo, portanto, índole constitucional, o que afasta a tese de ofensa meramente reflexa. Resta, portanto, o entendimento de que do contrato nulo, não é permitida a produção de efeitos funcionais diversos daqueles expressamente ressalvados.

As decisões pontuais citadas pela embargante, ademais, não infirmam a
ratio decidendi
do acórdão embargado, seja porque tratam de contextos fáticos distintos, seja porque não afastam a premissa central de que contratações temporárias nulas não podem gerar acréscimos remuneratórios, como o ATS.

Por fim, o pedido subsidiário de reconhecimento de “período válido” de dois anos constitui pretensão nitidamente infringente, incompatível com a estreita via dos embargos de declaração, porquanto demandaria nova valoração jurídica do mérito, já devidamente enfrentado e decidido.

Ressalta, das razões recursais, mera irresignação com o resultado do julgado, o que não se alberga nos embargos de declaração que, consoante disposição do art. 1.022 do CPC, têm como finalidade o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão; não sendo, este meio, o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1
. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
.

2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ). Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração. 3.
Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente
.

4 . Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022 - grifado)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019 - grifado).”

Configurado o intuito de revolver a matéria para modificar o entendimento do julgado, o que não se admite nessa estreita via, como já delineado, o não acolhimento dos embargos se impõe.

Acrescento que, para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão; não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. Além disso, vigora a nova sistemática do CPC (art. 1.025), que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício formal na decisão embargada.

Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, bem como visando à eficiência no cumprimento das metas e orientações estabelecidas pelo CNJ, e, sobretudo, tendo em vista a natureza da decisão,
determino o imediato arquivamento provisório do processo, com a consentânea baixa no sistema.

Caso haja interposição de recurso dentro do prazo legal, seja desarquivado sem custas para regular processamento. Não havendo interposição de recurso no prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se a baixa definitiva dos autos.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 09 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/02/2026